Tribunal: TJPA
Processo: 0003723-54.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003723-54.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS PARA CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta em face de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2014570015964-4, nº 2014570015966-0 e nº 2014570015965-2, e julgando extinta a execução fiscal. O Juízo de origem também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS antecipado, com base em decreto estadual e sem previsão legal específica, em desfavor de contribuinte classificado como "ativo não regular"; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), sendo inconstitucional sua instituição com base apenas em regulamento ou decreto estadual fundado em delegação genérica.

4.

À época dos fatos, a legislação estadual do Pará (Lei n.º 5.530/89) não previa de forma expressa o regime de antecipação do ICMS para contribuintes classificados como "ativo não regular", sendo a exigência amparada unicamente no Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), o que afronta o princípio da legalidade tributária.

5.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível em sede de execução fiscal, desde que a matéria debatida seja de ordem pública, reconhecível de ofício e prescinda de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

6.

A tese de inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por ausência de base legal, constitui matéria de direito, com respaldo em precedente vinculante do STF, e pode ser conhecida de plano, justificando a via da Exceção de Pré-Executividade.

7.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

8.

A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com a legislação processual e não comporta apreciação equitativa, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ, em razão do elevado valor envolvido.

9.

Em razão do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por decreto ou regulamento estadual com base em delegação genérica.

2.

A nulidade das CDAs fundamentadas apenas em normativos infralegais impõe a extinção da execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade.

3.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando, por sua iniciativa, se instaura execução fiscal posteriormente extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade.

4.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa em casos de elevado proveito econômico.

5.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 90, § 4º; LEF, art. 26; Lei Estadual n.º 5.530/89; Decreto Estadual n.º 4.676/2001; Lei Estadual n.º 9.389/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 05.05.2021; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.185.036/PE, Tema 421, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.2012; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, ApCiv n.º 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv n.º 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 16 de junho
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa apelada, declarando nulidade das CDAs 2014570015964-4, 2014570015966-0 e 2014570015965-2, e julgou extinta a mencionada Ação de Execução Fiscal.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 21743775 - Pág. 1/14), a patrona do Estado do Pará narrou que o apelante ajuizou a ação supramencionada, tendo como fundamento as Certidões de Dívida Ativa que instruem a referida ação.

Salientou que a empresa apelada apresentou
Exceção de Pré-Executividade aduzindo que as CDAs que instruem a presente Execução Fiscal padecem de inconstitucionalidade declarada no RE 598.677/RS (Tema 456/STF), tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Sustentou a impossibilidade da utilização do instituto da Exceção de Pré-Executividade em um processo de Execução Fiscal.

Ressaltou que a aferição da veracidade das alegações pela empresa apelada no caso dos autos demandaria uma fase de dilação probatória, o que não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Aduziu o descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no presente processo.

Pugnou, ainda, pela minoração da verba honorária fixada pela autoridade de 1º grau, devendo os honorários advocatícios serem fixados por apreciação equitativa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará e pela majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
(Num. 21743777 - Pág. 1/6).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 21815242 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Estevam Alves Sampaio Filho,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 22384855 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda
,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa apelada, declarando nulidade das CDAs 2014570015964-4, 2014570015966-0 e 2014570015965-2, e julgou extinta a mencionada Ação de Execução Fiscal.

Ressalto, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos

pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de restringir a Exceção de Pré-Executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Junior o seguinte:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré- executividade,

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré- executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(Processo de Execução e Cumprimento da Sentença”, 25ª edição, Leud, 2008, página 439)

No caso dos autos, o Estado do Pará arguiu a impossibilidade da utilização do instituto da Exceção de Pré-Executividade em uma Ação de Execução Fiscal, entretanto, a referida alegação não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça,

por meio da Súmula 393, firmou entendimento no sentido de admitir a Exceção de Pré-Executividade nas ações de execuções fiscais para discutir matérias que não demandem dilação probatória, senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 10 DIAS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).
2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, por veicular norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a impugnação de créditos apresentada além do prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.718/MT, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 20/6/2022.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.403.636/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, podendo figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
3. A verificação acerca da responsabilidade tributária da parte agravante pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.678.194/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025)”

In casu
, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas, motivo pelo qual, a empresa apelada pode sim fazer uso de uma Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, a controvérsia envolve a análise de dispositivos legais e regulamentos estaduais à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do colendo STF, que já declarou, no Tema 456 de Repercussão Geral, a inconstitucionalidade de delegações genéricas ao Poder Executivo para regulamentar a antecipação do ICMS sem substituição tributária.

Destarte, a referida matéria não depende de análise probatória adicional, restringindo-se à aplicação da tese jurídica consolidada.

Analisando o presente processo, constata-se que os Autos de Infração que originaram as CDAs que embasaram a presente Ação de Execução Fiscal foram lavrados em razão da empresa apelada não ter sido recolhido antecipadamente ICMS por ocasião da compra interestadual de mercadorias para revenda, exigência por estar a recorrida com a situação cadastral perante o Estado do Pará como "ativo não regular".

Destaco que embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no Tema 456, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito. Senão vejamos:

"Tema 456 - A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir, tendo em vista, conforme salientei anteriormente, que a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, nos termos estabelecidos no supramencionado Tema 456.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Outrossim, o fundamento adotado na sentença monocrática é vinculante e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da presente Ação de Execução Fiscal, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos.

Esse entendimento encontra-se consolidado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS POR CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002528-69.2013.8.14.0136, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., declarando a nulidade das certidões de dívida ativa (CDAs) com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 456, e extinguindo a execução fiscal, com condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS antecipado com fundamento em decreto e instrução normativa estadual, sem previsão legal específica, para contribuinte considerado "ativo não regular"; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência quando acolhida exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige, segundo o Tema 456 do STF, lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua imposição por decreto ou regulamento administrativo com base em delegação genérica.

2.

A Lei Estadual n.º 5.530/89, à época dos fatos, não previa expressamente o regime de antecipação do ICMS com base na condição de "ativo não regular", estando tal cobrança fundada apenas em normativos infralegais, o que contraria a reserva legal tributária.

3.

A legislação estadual que posteriormente introduziu base legal para a cobrança antecipada (Lei n.º 9.389/21) não pode retroagir, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e da segurança jurídica.

4.

Reconhecida a nulidade das CDAs por ausência de base legal válida, justifica-se a extinção da execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade.

5.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível nos termos do princípio da causalidade, quando a parte exequente dá causa à instauração do processo e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por meio de exceção de pré-executividade.

6.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo devida a majoração em 1% em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por decreto ou instrução normativa com base em delegação genérica.

2.

A inexistência de base legal específica à época do fato gerador impõe a nulidade das CDAs fundadas em normas infralegais.

3.

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento da execução e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11º, e 90, § 4º; LEF, art. 26; Lei Estadual n.º 5.530/89; Lei Estadual n.º 9.389/21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 598677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2021; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.04.2017; TJPA, ApCiv n.º 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002528-69.2013.8.14.0136 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015. 2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456. 3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.
4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada. 5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

No que tange a alegação do apelante de descabimento da fixação de honorários advocatícios no presente processo, entendo que a referida arguição igualmente não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.185.036/PE, Tema repetitivo 421, fixou a seguinte tese: "
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

Portanto, em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa apelada no presente feito, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, tendo em vista o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania.

Por fim, no que concerne o pleito de minoração dos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau, com o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, entendo que a alegação do apelante não possui pertinência, visto que
a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo
a quo
no
quantum
de 10% (dez por cento) do proveito econômico, ou seja, nos patamares estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, inexistem reparos a serem realizados no referido arbitramento monocrático.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a verba honorária fixada em 11% (onze por cento)
do proveito econômico obtido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
16
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025